Tribunal: TJMT
Processo: 2000090-73.2019.8.11.0018
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

2000090-73.2019.8.11.0018
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Progressão de Regime]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GUILHERME HENRIQUE MENDES PININGA - CPF: 069.722.451-17 (AGRAVADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL -RECURSO NÃO CONHECIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA

- REGRESSÃO CAUTELAR -

REGRESSÃO DEFINITIVA DURANTE A TRAMITAÇÃO DO RECURSO PELO JUÍZOI COMPETENTE -

PERDA DE OBJETO - PREJUDICIALDIADE - JULGADOS DO TJMT -

RECURSO NÃO CONHECIDO.

“Ocorrendo a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando para o fechado, resta prejudicado o Agravo em Execução, interposto pelo Parquet, que pretendia o retorno ao regime de cumprimento mais gravoso, em virtude do cometimento de falta grave.”
(TJMT, N.U 0000696-77.2015.8.11.0018)

“Se o Juízo da Execução Penal realizou audiência de justificação e proferiu decisão na qual regrediu definitivamente o agravante para o regime fechado, por não cumprir o regime semiaberto [...], durante a tramitação deste agravo, resulta prejudicada a pretensão do agravante, pela perda do objeto.”
(N.U 0006474-57.2017.8.11.0018)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 200090-74.2019
.8.11.0000 - COMARCA DE JUARA

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

AGRAVADO:

GUILHERME HENRIQUE MENDES PININGA

R E L A T Ó R I O

Agravo Interno interposto pela 4a PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL contra decisão monocrática na qual não foi conhecido o Agravo em Execução Penal N.U 2000090–73.2019.8.11.0018, por ser considerado prejudicado, nos termos do art. 51, I-B do RITJMT (fls. 496/498).

A 4a PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL sustenta que a decisão do Juízo da Execução Penal não prejudicou o agravo porque: 1)
“a regressão noticiada nesta decisão é cautelar, ou seja, ainda pendente de decisão definitiva”
; 2)
“a insurgência do Ministério Público é contra decisão que não homologou o resultado do PAD instaurado pela Portaria 19/2019, deixando de reconhecer o cometimento de falta grave e ignorou o conteúdo do atestado que informava o mau comportamento do agravado”
.

Pede o provimento para
“conhecer o Agravo em Execução Penal, lhe dar seguimento e provimento”
(fls. 500/503).

GUILHERME HENRIQUE MENDES PININGA pugna pelo desprovimento do recurso (fls. 509/513).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 28.1.2020, o Juízo da Execução Penal deferiu pedido de progressão do regime fechado para o semiaberto (Alexandre Sócrates Mendes, juiz de Direito - 121/122 - ID 44576981).

Em 22.5.2020, regrediu cautelarmente o regime do agravado, por considerar que,
“inserido no regime semiaberto, este deixou de cumprir as condições fixadas pelo juízo, e aceita pelo recuperando, deixando de recolher-se em sua residência no período noturno (20h00 às 06h00), bem como deixou de carregar a tornozeleira”
(Alexandre Sócrates Mendes, juiz de Direito - 42/430 - ID 46499960).

Em 30.7.2020, o Agravo em Execução Penal
não foi conhecido, em decisão monocratica, nos termos das seguintes premissas:

“Se após a interposição do recurso o juízo a quo profere decisão que atende à súplica do Ministério Público no tocante à regressão de regime do apenado, fica prejudicado o agravo.” (TJMT, N.U 0007061-70.2018.8.11.0042)

Cabe ao relator “não conhecer do recurso prejudicado”, monocraticamente (RITJMT, art. 51, I-B).
”

(ID 52431963)

Realmente, quando proferida a decisão monocrática, na qual não foi conhecido o agravo em execução penal, a regressão de regime do agravado era cautelar, porém seus efeitos atendiam o propósito ministerial, data vênia, além de se preservar o conhecimento da matéria na origem, em fortalecimento do primeiro grau e prestígio à visão horizontal do órgão judicial competente.

De toda sorte, em audiência de justificação, realizada após a interposição deste agravo interno,
o
Juízo da Execução Penal
regrediu o agravado, de forma definitiva, do regime semiaberto para o fechado.

A regressão definitiva ao regime mais gravoso, ainda que por motivo fundamento distinto daquele deduzido nas razões, sucumbe objeto recursal do agravo de execução,

Nesse sentido, anotam-se as seguintes decisões deste e. Tribunal:

“Ocorrendo a regressão do regime de cumprimento de pena do reeducando para o fechado, resta prejudicado o Agravo em Execução, interposto pelo Parquet, que pretendia o retorno ao regime de cumprimento mais gravoso, em virtude do cometimento de falta grave.”
(N.U 0000696-77.2015.8.11.0018 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 14.8.2018)

“Se o Juízo da Execução Penal realizou audiência de justificação e proferiu decisão na qual regrediu definitivamente o agravante para o regime fechado, por não cumprir o regime semiaberto [...], durante a tramitação deste agravo, resulta prejudicada a pretensão do agravante, pela perda do objeto.”
(N.U 0006474-57.2017.8.11.0018 - Primeira Câmara Criminal -

30.4.2020)

Por corolário lógico, não se justifica o conhecimento deste agravo interno diante da prejudicialidade do agravo em execução penal, que se pretende ressuscitar.

Com essas considerações,
recurso
NÃO CONHECIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020